Tribunal: STJ
Processo: 0000461-65.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182751 - RJ (2024/0435487-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOAO DOMINGOS GOMES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOAO JOAQUIM DA SILVA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48438951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a606a800-19b5-41ea-8ebf-cc1283c438a4

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48438951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a606a800-19b5-41ea-8ebf-cc1283c438a4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2182751 - RJ (2024/0435487-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOAO DOMINGOS GOMES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOAO JOAQUIM DA SILVA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
III – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por JOAO DOMINGOS GOMES DA
contra a decisão que conheceu em parte do seu recurso especial e,
SILVA E OUTROS
nessa extensão, negou-lhe provimento, assim fundamentada: ausência de omissão no
julgado de origem; e incidência das Súmulas 283/STF e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47697680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: dc2405a3-9129-4d3a-a735-ae625f48e22b

Sustenta a parte agravante, em síntese, que: restou demonstrada a violação
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil; houve a devida impugnação aos
fundamentos adotados pela origem; e não há necessidade de reexame de matéria
fática para o deslinde da causa.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Os Recorrentes sustentam a existência de omissão no acórdão recorrido,
porquanto não analisados (fl. 5.603e):

(...) os fundamentos suscitados nos aclaratórios quanto à necessidade de
observância dos requisitos da compensação previstos nos artigos 368 e
369 do Código Civil, segundo os quais somente se compensam obrigações
recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas.

Ao prolatar o acórdão mediante o qual os embargos de declaração foram
analisados, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia no seguinte sentido (fl. 5.577
e):

Acerca da questão da possibilidade de compensação invocada no julgado
embargado nos moldes comumente admitidos pela jurisprudência, trata-se,
na verdade, da possibilidade de descontar do valor pretendido pela parte
exequente eventuais valores já adimplidos a mesmo título pela
Administração, seja espontaneamente ou por determinação judicial, de
forma a evitar o enriquecimento sem causa - tal possibilidade, aliás, é
expressamente autorizada pelo art. 535, VI, do CPC como uma das
possíveis alegações na impugnação à execução -, não se tratando, em
verdade, de efetiva compensação entre créditos e débitos pelo que se torna
completamente descabida e imprópria a invocação de eventual óbice à
compensação com fulcro nos artigos 368 e 369 do Código Civil, mormente
tendo em conta se tratar de execução contra a Fazenda Pública que segue
regramento específico.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Documento eletrônico VDA47697680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: dc2405a3-9129-4d3a-a735-ae625f48e22b

A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

Documento eletrônico VDA47697680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: dc2405a3-9129-4d3a-a735-ae625f48e22b

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181
/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos
EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
No que sobeja, em relação à alegação de que a compensação apta a
extinguir a obrigação só poderia se operar se atendidos os requisitos dos arts. 368 e
369 do Código Civil, o tribunal de origem decidiu pela necessidade de abatimento dos
valores pagos administrativamente a título de reajuste de 28,86%, sob fundamento da
vedação ao enriquecimento sem causa, porquanto os valores a serem compensados
, consoante
se referem a créditos da mesma natureza já recebidos pelos Exequentes
se extrai dos seguintes excertos do acórdão recorrido (fl. 5.577e – destaques meus):

Inicialmente, verifica-se que o ponto central do julgado reside na ausência
restando expressamente consignado que "é
de valores a executar,
imperioso observar que a pretensão executória principal já se encontra
satisfeita pela UFRJ, eis que o pagamento do percentual em questão foi
efetuado em período bem maior do que o determinado no título executivo
(jan/1993 a jun/1998), qual seja, de março e abril de 1997 e de dezembro
conforme se depreende não só nas contrarrazões
/2002 a janeiro/2017 -
recursais como em feitos correlatos (ex vi AG no 5012030-
52.2021.4.02.0000 e AG no 5012122-30.2021.4.02.0000), nos quais
igualmente a pretensão é, de pagamento de verbas reputadas como
devidas a título de diferenças concernentes ao reajuste de 28,86%".
Acerca da questão da possibilidade de compensação invocada no julgado
embargado nos moldes comumente admitidos pela jurisprudência, trata-se,
na verdade, da possibilidade de descontar do valor pretendido pela parte
exequente eventuais valores já adimplidos a mesmo título pela
Administração, seja espontaneamente ou por determinação judicial, de
forma a evitar o enriquecimento sem causa - tal possibilidade, aliás, é
expressamente autorizada pelo art. 535, VI, do CPC como uma das
-, não se tratando, em
possíveis alegações na impugnação à execução
verdade, de efetiva compensação entre créditos e débitos pelo que se torna
completamente descabida e imprópria a invocação de eventual óbice à
compensação com fulcro nos artigos 368 e 369 do Código Civil, mormente
tendo em conta se tratar de execução contra a Fazenda Pública que segue
regramento específico.

Já em relação à tese de decadência e prescrição da pretensão de
compensação, o tribunal de origem concluiu que seriam descabidas tais alegações,
sob o fundamento segundo o qual inexistem valores a executar, porquanto já satisfeita
, nos seguintes termos (fl. 5.577e – destaque meu):
a obrigação em si

Documento eletrônico VDA47697680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: dc2405a3-9129-4d3a-a735-ae625f48e22b

Além disso, como constou do acórdão embargado, o que se constata é a
hipótese de inexistência de valores a executar, por já ter sido satisfeita a
obrigação em si, não havendo falar, como pretende a embargante, em
"decadência" e "prescrição do suposto contracrédito da executada", o que
, inexistindo as
seria uma verdadeira tentativa de subversão do contexto
apontadas omissões.

Nas razões do Recurso Especial, tais fundamentações não foram refutadas,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
”).
suficiente e o recurso não abrange todos eles
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
.
(STF)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
5. O parquet estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria
a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado
283 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.005.884/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
14/11/2022
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.094.865/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Documento eletrônico VDA47697680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: dc2405a3-9129-4d3a-a735-ae625f48e22b

Outrossim, rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47697680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: dc2405a3-9129-4d3a-a735-ae625f48e22b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.182.751 / RJ
Número Registro: 2024/0435487-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004616520214025101 00063966319964025101 4616520214025101 63966319964025101
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO DOMINGOS GOMES DA SILVA
RECORRENTE : JOAO FERNANDES DA SILVA
RECORRENTE : JOAO FRANCISCO DE SOUZA
RECORRENTE : JOAO JOAQUIM DA SILVA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO DOMINGOS GOMES DA SILVA
AGRAVANTE : JOAO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : JOAO FRANCISCO DE SOUZA
AGRAVANTE : JOAO JOAQUIM DA SILVA
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA48408909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: c977a01b-c8e4-48f6-8e42-51ec9a6ff7ea

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:22
Código de Controle do Documento: c977a01b-c8e4-48f6-8e42-51ec9a6ff7ea